Tribunal: TJMT
Processo: 1015009-15.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1015009-15.2019.8.11.0041
Vistos etc.
São dois Recursos de Apelação. O primeiro interposto por WALMIRSON DOS SANTOS ALMEIDA, e o segundo pela empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada pelo primeiro Recorrente.
Os pedidos iniciais foram parcialmente acolhidos e a Seguradora condenada ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (20/03/2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
A empresa Apelante também foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 8.o, do CPC.
Inconformado, o Apelante WALMIRSON DOS SANTOS ALMEIDA alega que faz jus à indenização por danos morais, tendo em vista a conduta ilícita da Seguradora ao recusar o pagamento administrativo sem motivo justo.
Insurge-se, também, quanto ao valor dos honorários advocatícios, eis que, no seu entender, foram fixados em quantia irrisória.
Aduz que a quantia arbitrada não é suficiente para remunerar o trabalho realizado pelo causídico e que tal verba possui natureza alimentar, motivo pelo qual deve ser majorada para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Já a Apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, assevera ser justa a recusa do pagamento da verba securitária, à míngua de recolhimento do Seguro DPVAT pelo proprietário do veículo envolvido no sinistro.
Forte nesse argumento, pugna pela reforma integral da sentença.
Contrarrazões apresentadas pela Seguradora no ID. 62509001 e pelo Autor no Id. 6208998.
Eis a síntese do necessário. DECIDO.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo o qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Com efeito, a matéria aqui tratada já se encontra consolidada na jurisprudência dos Tribunais, o que justifica o julgamento monocrático (AgRg no REsp 857133/SE e AgInt no REsp 948956/SP, RAC 71004971230, TJRS, RAC 38513/2016, TJMT, AgRg no AREsp 735.741/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, STJ).
Inicialmente, passo à análise do Recurso apresentado pela Seguradora.
Em que pesem aos argumentos expostos pela Apelante, o fato de o proprietário do veículo envolvido no acidente, à época dos fatos, estar inadimplente com relação ao seguro, não elide a responsabilidade da Seguradora ao pagamento do valor correspondente ao grau de invalidez comprovado por meio de perícia médica.
O tema está consolidado no Verbete 257 da Súmula do STJ, segundo o qual a Seguradora não pode se eximir de pagar a indenização, ainda que ausente o pagamento do prêmio do seguro.
Inobstante a edição do citado verbete sumular, inúmeros recursos ainda são apreciados pela mais alta Corte infraconstitucional, com escopo de reconhecer que a falta de pagamento do seguro obrigatório pelo proprietário do veículo automotor não é óbice ao recebimento da indenização social, a exemplo do seguinte excerto:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO.
1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente.
(...) (STJ. AgInt no REsp 1757675/PR. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 19/09/2019. Publicado em 24/09/2019). (sem grifos no original)
Este Egrégio Tribunal de Justiça está alinhado com o posicionamento da instância superior. Cite-se: Apelação Cível n.o 1019101-41.2016.8.11.0041, 4.a Câmara de Direito Privado, julgado em 20/02/2019; Apelação Cível n.o 1030993-10.2017.8.11.0041, da 1.a Câmara de Direito Privado, julgado em 05/02/2019. No mesmo caminhar esta Colenda Câmara de Direito Privado (Apelação n. 1031862-70.2017.8.11.0041 e 100583-69.2017.8.11.0040).
Assim, sem maiores delongas, a falta de pagamento do prêmio não é motivo apto para obstar o recebimento da indenização devida à Apelada, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo automotor terrestre, inadimplente com o seguro obrigatório.
Por conseguinte, não merece acolhida a irresignação recursal.
Passo à análise do Recurso interposto por WALMIRSON DOS SANTOS ALMEIDA.
Cumpre salientar que o Apelante é beneficiário da justiça gratuita em primeira instância, de modo que os benefícios "compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias" (1060/90, art. 9.o).
É cediço que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, que dispõe que “aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
Para que configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.
In casu, inexiste demonstração fática dos danos ou dos prejuízos que o Recorrente teve com a negativa do pagamento administrativo do seguro.
Tem-se que a recusa administrativa gerou a Apelante mero aborrecimento, do qual não decorre o dever de indenizar.
Nesse sentido trago à colação:
Apelação Cível. Ação de Cobrança. Seguros. DPVAT. Dano moral.
Observado o caráter compensatório do seguro DPVAT, bem como a inexistência de previsão legal de compensação pecuniária por danos morais decorrentes do acidente de trânsito, vai mantido o juízo de improcedência no ponto. Negaram provimento ao apelo. Unânime. (TJRS. Recurso de Apelação Cível no 70079692463. Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga. 6.a Câmara Cível. Julgado em 28/03/2019. Publicado em 08/04/2019). (sem grifo no original)
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LESÕES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. FRAUDE PRATICADA PELO APELANTE NÃO DEMONSTRADA. DESPESAS ODONTOLÓGICAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DANO MORAL. DESCABIMENTO. (...) DANO MORAL - Não há falar em dano moral em razão da inércia da seguradora quanto ao pagamento da indenização securitária na esfera administrativa, tendo em vista que a situação não passou do mero aborrecimento enfrentado pelo requerente, não constituindo o fato discutido na lide motivo bastante a ensejar a reparação pretendida, pois não tem o condão de causar lesão aos atributos da personalidade de quem se diz lesado. Ação julgada procedente em parte. Ônus sucumbenciais redimensionados. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS. Recurso de Apelação Cível no 70075385823. Rel. Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares. 6.a Câmara Cível. Julgado em 26/04/2018). (sem grifo no original)
Assim, não há falar em indenização por danos morais.
Quanto aos honorários advocatícios, nota-se que o Julgador monocrático calculou tal verba com base no proveito econômico obtido pela parte Autora/Apelante. Entretanto, levando em consideração o montante da condenação (R$ 4.725,00) e o percentual fixado a título de verba honorária (10%), conclui-se que não agiu com o costumeiro acerto, posto que a situação pede o arbitramento por equidade, como forma de preservar a justa remuneração pelo trabalho prestado.
Com efeito, o artigo 85, § 8.o do CPC determina que, quando o proveito econômico for irrisório, os honorários devem ser arbitrados consoante o § 2.o do mesmo diploma legal.
Assim, mostra-se devida a modificação dos honorários advocatícios, eis que fixados com base no dispositivo que torna a quantia ínfima. Contudo, é cediço que a verba honorária não deve ultrapassar a condenação fixada ao autor.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 443.746/RS, verbis:
Os honorários advocatícios devem se pautar pela razoabilidade de seu valor, daí por que devem guardar autêntica relação com os valores em discussão.
Ademais, atrelado a isso está a apreciação equitativa da verba honorária, a qual deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR - sem grifo no original).
Por isso, considerando que a ação é de cobrança, em tramitação desde abril/2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em indenizar a vítima no valor R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco mil reais), entendo apropriada a fixação dos honorários de sucumbência em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Acerca do assunto, trago à colação o julgado que segue:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - -SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1- O pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios deve atender, proporcionalmente, à definição da causa, sendo proporcional à sucumbência de cada protagonista da relação processual.
2- O arbitramento dos honorários advocatícios não deverá ser irrisório ou insignificante, podendo ser fixado por equidade. (TJMG . Recurso de Apelação Cível n.o 1.0000.18.062299-5/001. Rel.Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga. 15a Câmara Cível. Julgado em 20/09/0018. Publicado no DJE em 26/09/2018) (sem grifo no original).
Com essas considerações, dou parcial provimento ao Apelo interposto por WALMIRSON DOS SANTOS ALMEIDA e fixo a verba honorária em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Nego provimento ao recurso interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e mantenho a sentença nos demais termos e fundamentos.
Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 12 de novembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora